Tribunal: STF
Processo: RE 229440
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-15
Data de publicação: 1999-06-15

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO
E   ÁLCOOL   CARBURANTE.   PRODUTOS   VEDADOS   AO
TRANSPORTADOR-REVENDEDOR-RETALHISTA. PORTARIA Nº 250/91 DO ANTIGO
MINISTÉRIO DA INFRA-ESTRUTURA. ALEGADA OFENSA AO ART. 170, PARÁGRAFO
ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO.
Ato ministerial que se limita a explicitar os termos da
Resolução nº 4, de 24.05.88, legitimamente editada pelo antigo
Conselho Nacional de Petróleo, no exercício de atribuição que lhe
fora conferida pelo DL nº 395, de 29.04.83, que limitou a atividade
do transportador-revendedor-retalhista à entrega, a domicílio, de
óleo diesel, óleos combustíveis e querosene iluminante a granel e
cuja vigência somente superveniente lei, prevista nos arts. 177, §
2º, II e 238, da Constituição, poderá afastar.
Inaplicabilidade, ao caso, da norma do art. 170, parágrafo
único, da Carta da República.
Conhecimento e provimento do recurso extraordinário da
primeira   recorrente   para  reformar  o  acórdão  recorrido.
Não-conhecimento do da segunda.